Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714940-63.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILSON FERREIRA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ILSON FERREIRA BARBOSA o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74529069, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado em desfavor do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 74908668, sustenta que estariam configuradas contradições e omissões no v. acórdão recorrido, quanto aos seguintes pontos: i) a suficiência e individualização da motivação dada pela banca examinadora na correção da prova discursiva, ii) o cumprimento da regra editalícia de dupla correção com divulgação das notas e justificativas de cada avaliador; iii) a necessidade de produção de prova pericial técnica para aferir tecnicamente as notas atribuídas; e iv) a possibilidade de adoção de medida menos intrusiva para assegurar o controle da legalidade do procedimento, como a determinação para que a própria banca realize nova correção observando o edital. Repisa que: i) a atuação do Judiciário em concursos públicos deve limitar-se ao controle da legalidade e observância do edital, assegurando os princípios constitucionais da legalidade, motivação, publicidade, contraditório e devido processo legal; ii) a insuficiência da motivação administrativa e a ausência de transparência na avaliação técnica comprometem o exercício do contraditório e o controle judicial, justificando medidas integrativas ou corretivas, como nova avaliação administrativa; iii) a negativa do uso da prova pericial técnica, mesmo diante de fundamentos técnico-linguísticos no voto, coloca o acórdão em contradição, necessitando esclarecimento para evitar violações ao devido processo e garantir decisões fundamentadas; iv) o reconhecimento da excepcionalidade do controle judicial (segundo o Tema 485 do STF) não significa blindagem absoluta das bancas, mas permite atuação judicial diante de ilegalidades objetivas e flagrantes. Ao final, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, haja manifestação expressa quanto aos pontos destacados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 13:15:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora